Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. TROCA DE AVIÃO. DEFEITO TÉCNICO. FORTUITO INTERNO. ATRASO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 5.366,85 (cinco mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), isso em razão de atraso de voo, com destino a Miami – EUA, causando prejuízos financeiros, como perda de diária e reserva de automóvel.
2. No recurso inominado, alega que o atraso de 8h48min do voo com destino a Miami foi devido a problemas técnicos apresentados na aeronave, tendo a parte autora recebido toda a assistência necessária quanto a alimentação e reacomodação em outro voo. Alegou inexistência de responsabilidade sobre o ocorrido, pois o cancelamento do voo teve como causa a inevitável manutenção da aeronave. Alegou a inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da indenização por danos morais. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Em seu art. 14, prevê que a responsabilidade civil do fornecedor de serviços nos casos como o dos autos é objetiva, isto é, independe de demonstração de culpa. Assim, não reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, reconhece-se a falha na prestação dos serviços e surge ao fornecedor o dever de indenizar.
4. Conforme destacado pela própria recorrente, incontroverso o atraso de 8h48min do voo por motivo de problemas técnicos na aeronave.
5. Cabe ressaltar que a remarcação do voo em razão de readequação da malha aérea ou problemas mecânicos e técnicos na aeronave é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionada à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da requerida pelos danos sofridos pela parte autora, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstanciaram na perda de uma diária de hotel, cancelamento da reserva de automóvel com perda do valor desembolsado e gastos imprevistos com traslado, ensejando a reparação pelos danos causados.
6. A parte autora comprovou os prejuízos sofridos em razão do atraso do voo, por culpa exclusiva da parte ré (IDs 43895065 a 43895075). Em razão do nexo de causalidade com a falha na prestação dos serviços da requerida, o prejuízo no valor de R$ 5.366,85 (cinco mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) deve ser ressarcido.
7. Em relação aos danos morais, o descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), trouxe situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto à parte autora que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurá-los. O atraso de 8h48min em relação à passagem originalmente adquirida para chegada ao destino final expôs cinco pessoas da mesma família e uma criança de quatro anos a pernoitar no próprio aeroporto, chegando de madrugada em Miami – EUA, sem serviço 24h de reserva de carro e sem opção de transporte, tendo dificuldade em um país estrangeiro de conseguir translado para o hotel. O atraso atrapalhou a programação da viagem, caracterizando quebra da confiança depositada na fornecedora dos serviços, configurando danos aos direitos da personalidade do consumidor.
8. Para fixação do valor da indenização, deve se levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Em que pese os transtornos relatados pelo autor, é de se concluir que a empresa aérea lhe prestou a assistência material exigida pelas normas de regência do tipo de contrato, de modo que não há que se confundir eventual prejuízo material com dano moral. Contudo, o valor arbitrado está dentro da razoabilidade do caso concreto.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.